Tribunal: TJES
Processo: 5002539-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores; Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa; Administração judicial
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002539-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA JOSE KODAMA

AGRAVADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO FALIMENTAR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO QUADRO GERAL DE CREDORES. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM VALOR INFERIOR AO CONSTANTE EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Maria José Kodama contra decisão proferida em ação de impugnação de crédito na relação de credores da massa falida de Ympactus Comercial S/A, visando à anulação da sentença que habilitou crédito em valor inferior ao certificado judicialmente, sob alegação de ausência de fundamentação quanto à redução aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que habilitou crédito em montante inferior ao constante em certidão judicial transitada em julgado é nula por ausência de fundamentação adequada, conforme exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988 e art. 11 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão judicial deve conter fundamentação expressa e adequada, permitindo o controle pelas partes e pela instância revisora, sob pena de nulidade, conforme preveem o art. 93, IX, da Constituição e o art. 11 do CPC.

A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação; esta última caracteriza nulidade absoluta, especialmente quando não esclarecidos os motivos técnicos e jurídicos que levaram à alteração de valores fixados em título judicial.

No caso concreto, a sentença limitou-se a referir genericamente o parecer do administrador judicial e a atualização conforme art. 9º da LRF, sem enfrentar os fundamentos trazidos pela agravante, nem justificar adequadamente a desconsideração da certidão judicial de crédito, comprometendo o devido processo legal.

A jurisprudência estabelece que decisões judiciais destituídas de fundamentação material violam o art. 489, § 1º, IV, do CPC e devem ser anuladas, com retorno dos autos à origem para novo pronunciamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A ausência de fundamentação material em sentença que altera valor de crédito reconhecido em título judicial transitado em julgado configura nulidade absoluta, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489, § 1º, IV, do CPC, impondo a anulação da decisão para novo julgamento fundamentado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11 e 489, § 1º, IV; Lei nº 11.101/2005, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5019126-15.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 14.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 0010531-26.2017.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 20.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002539-78.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA JOSÉ KODAMA

AGRAVADO:
MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA JOSÉ KODAMA contra a decisão proferida nos autos da AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO NA RELAÇÃO DE CREDORES, movida em face da MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A, visando à correção do valor habilitado no Quadro Geral de Credores.

A agravante se insurge em razão da decisão que habilitou o crédito em valor inferior ao apresentado, prolatada nos seguintes termos:

Verifico que o(s) autor(es) apresentou(ram) cópia(s) do(s) ato(s) que o(s) legitima(m) à habilitação almejada, produzindo prova do direito creditório em consonância com o inciso III do art. 9º da Lei 11.101/2005, o qual é originário de sentença transitada em julgado na forma pleiteada, não cabendo, pois, rediscussão da matéria nos presentes autos.

Por outro lado, após a atualização promovida pela auxiliar do Juízo, os requisitos do art. 9º da LRF se mostram inteiramente atendidos no caso presente, em especial a atualização até a data da decretação da quebra.

Ante o exposto, e o que mais dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, para declarar habilitado o crédito de R$ 53.916,27 (cinquenta e três mil, novecentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos) em favor de Maria José Kodama, inserindo-a na classificação do art. 83, inciso VI, da LRF, extinguindo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Após o trânsito em julgado, extraia-se cópia desta sentença, colacionando-a ao processo respectivo, lá notificando-se a AJ para que agregue à relação de credores a rubrica respectiva.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas e formalidades de estilo.

O art. 93, IX da Constituição da República estabelece que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
(...)” e o art. 11, do Código de Processo Civil, dispõe que “
Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
”.

Trata-se de direito fundamental do jurisdicionado, garantidor do devido processo legal que, por sua vez, consiste em garantia imprescindível à completa realização do Estado Democrático de Direito.

É certo que a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, de modo que, diferentemente desta, aquela não enseja anulação da decisão.

Ocorre que, no caso em análise, não há que se falar em fundamentação sucinta, mas sim ausência de fundamentação, pois a decisão recorrida não esclarece suficientemente os motivos que levaram à habilitação de valor inferior ao constante na certidão judicial de crédito.

A sentença cita um parecer do Administrador Judicial, mas não justifica tecnicamente a alteração dos valores, se limitando a afirmar que a atualização promovida atendia aos requisitos legais, referindo-se genericamente ao artigo 9º da Lei nº 11.101/2005, sem, contudo, esclarecer de modo adequado as razões que levaram à fixação do crédito habilitado em valor inferior ao reconhecido em sentença judicial transitada em julgado.

A decisão não enfrenta os fundamentos trazidos pela parte Agravante, relativos à suposta incongruência nos cálculos apresentados pelo administrador judicial, tampouco esclarece a base jurídica e fática para a desconsideração da certidão judicial de crédito emitida nos autos da liquidação de sentença.

Dessa forma, a ausência de fundamentação material na sentença hostilizada inviabiliza não apenas o controle da decisão pelas partes e pela instância revisora, mas também compromete a higidez do devido processo legal, corolário do Estado Democrático de Direito.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO ANULADA
. 1. Nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição da República, “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”, sendo no mesmo sentido o art. 11, caput, do Código de Processo Civil. 2. No caso, a decisão recorrida limitou-se a deferir a inversão do ônus da prova, sem justificar a aplicação do CDC, nem evidenciar a motivação fática e jurídica das razões de decidir, o que configura ausência de fundamentação e enseja sua nulidade. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão anulada (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5019126-15.2024.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/04/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. ANULAÇÃO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, declarando rescindido o contrato de locação e condenando os réus ao pagamento de valores em atraso, multa condominial e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação; (ii) examinar a alegada ilegitimidade dos recorrentes para a lide; (iii) avaliar se a responsabilidade dos apelantes está limitada ao vencimento do contrato; e (iv) analisar a suposta abusividade dos juros de mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação, pois o magistrado de primeira instância não analisou as teses de defesa apresentadas pelos réus em contestação, notadamente a arguição de falsidade das assinaturas apostas no contrato de locação, a alegação de ilegitimidade, a limitação da responsabilidade e a abusividade dos juros de mora, em violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC. 4. O princípio do livre convencimento motivado (art. 370, parágrafo único, do CPC) não dispensa o dever de fundamentação expressa e adequada, conforme previsto no art. 93, IX, da CF/1988. 5. A aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) não é cabível, pois o processo não foi regularmente instruído, sendo necessário o retorno dos autos à origem para exame das teses defensivas. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. A ausência de fundamentação adequada em sentença judicial, com omissão de análise de teses defensivas relevantes, configura nulidade absoluta, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC e art. 93, IX, da CF/1988. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, IV, 370, parágrafo único, e 1.013, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 339; TJES, Apelação Cível nº 035140102431; TJES, Apelação Cível nº 024130055585; TJSP, AC nº 1006739-31.2021.8.26.0003; TRF4, AG nº 5024791-90.2023.4.04.0000 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0010531-26.2017.8.08.0011, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 20/02/2025).

In casu
, por restar configurada a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, impõe-se sua anulação, para que outra seja proferida, em conformidade com os ditames constitucionais e legais, analisando devidamente os argumentos e provas apresentados pelas partes.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para anular a sentença proferida nos autos de origem, determinando o retorno dos autos à instância de origem para prolação de nova decisão, devidamente fundamentada, nos termos do artigo 489 do CPC e artigo 93, IX, da Constituição da República.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.